Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009616-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43855638, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$302.772,41, referente aos créditos de ANDRÉ LUÍS RIBEIRO AREAL, ANDREA BENITES SAMPAIO, ANDRÉA REJANE DEUSDARÁ BANCI, ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA, ANGELA BEATRIZ COELHO MIRANDA, ANDREA ALBUQUERQUE MEREB, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 44699754, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta, ante constatação de coisa julgada, em relação aos servidores ANDRE LUIZ GONCALVES RODRIGUES, ANCILLA MARIA DE CASTRO e ANDREA DE ALBUQUERQUE NOBRE (ID: 10477504), razão pela qual o exequente foi condenando ao pagamento de honorários em favor do Distrito Federal (ID: 10477504). A execução foi resolvida em relação à substituída ANA VALERIA DO EGYPTO GONCALVES, inclusive com a expedição do requisitório (IDs: 42794029). Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de ANDRÉ LUÍS RIBEIRO AREAL, ANDREA BENITES SAMPAIO, ANDRÉA REJANE DEUSDARÁ BANCI, ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA, ANGELA BEATRIZ COELHO MIRANDA, ANDREA ALBUQUERQUE MEREB e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 43855638 - Pág. 12 e 44699754). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador